Tribunal: TJDFT
Processo: 0067760-79.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Transitada em julgado a decisão que julgou os embargos à execução, e tendo o exequente abandonado a causa por mais de 30 dias, é desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução por abandono.